Tribunal: CARF
Processo: 11543.003432/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.003432/2007-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.952 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARCIO PRETTI ESPINDOLA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$4.629,13.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 15/19), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003432/2007-36
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003432/2007-36

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.752,40 para saldo
de imposto a pagar de R$5.914,74.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
1/11/2007, às fls. 2/213 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 226/232):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003432/2007-36

A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas declaradas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 4/11/2011 (fl. 238), o contribuinte, em
2/12/2011 (fl. 239), apresentou recurso voluntário, às fls. 239/281, alegando, em apertado
resumo, que:
- à vista da jurisprudência administrativa, caberia ser revista a decisão recorrida,
que manteve parte das glosas das despesas médicas por recibos sem indicação do endereço ou
por estarem assinados por terceiros, que não os profissionais.
- nos autos do processo 11543.003240/2007-20, o voto divergente constante do
Acórdão no 03-41.087, da 6a Turma da DRJ/BSB, indicaria a possibilidade de supressão da
eventual falta de endereço nos recibos por consultas aos sistemas internos da Receita Federal do
Brasil – RFB.
- diante do voto dissidente, teria buscado os médicos, para obter declaração
contendo inscrição médica, endereço comercial, valor recebido e identidade funcional dos
signatários dos recibos.
- os recibos indicariam os números dos cheques utilizados, que seria um meio de
prova previsto na legislação.
- teria recolhido os valores relativos às despesas com Selva Guerra, Antonio
Chambo Filho e José Carlos Perini.
- deveriam ser acatados os recibos assinados pela secretária da profissional Beatriz
Saboya, uma vez que a médica emitiu declaração confirmando o recebimento dos valores
indicados pela secretária.
- requer a consideração dos pagamentos juntados ao recurso e a suspensão da
cobrança até julgamento do seu recurso.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do credito tributário,
esclareço que a apresentação de recurso tempestivo acarreta essa suspensão, a teor do artigo 151,
do Código Tributário Nacional, prescindindo de qualquer comando deste colegiado.
O litígio recai sobre despesas médicas. Da leitura da autuação, constata-se que as
despesas foram glosadas por razões diversas, sendo elas: falta de justificativa da necessidade e
descrição dos procedimentos, recibos sem carimbos e endereços dos profissionais médicos,
despesas com não dependentes, recibos em substituição de nota fiscal, documentos não hábeis,
falta de comprovação do efetivo pagamento e despesas cobertas por plano de saúde.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003432/2007-36

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Inicialmente, registro que o recorrente manifesta concordância com as glosas das
despesas informadas com Adirania Selva Guerra, Antonio Chambo Filho e José Carlos Perini,
indicando a juntada dos recolhimentos do crédito tributário correspondente (fl.281). Esclareço ao
contribuinte que compete à Unidade da RFB de origem verificar a correção e proceder às
anotações cabíveis no tocante a esses pagamentos.
A decisão recorrida afastou a exigência de comprovação do efetivo pagamento das
despesas, apontando que, no curso da ação fiscal, não houve intimação nesse sentido. As glosas
foram mantidas pela falta de cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência
nos documentos comprobatórios apresentados, motivação constante também da autuação,
conforme abaixo discriminado:
Beatriz Saboya – Falta de requisitos legais: assinatura do prestador dos serviços.
Os recibos foram assinados por outras pessoas (fls.89/94)
Carla Montezi - Falta de requisito legal: endereço do prestador (fl.135)
Florence Sekito - Falta de requisito legal: endereço do prestador (fl.109)
Lucia Fontenelle - Falta de requisito legal: endereço do prestador (fls.97/99)
Maria Baldi - Falta de requisito legal: endereço do prestador (fls.121/125)
Michel Assbu - Falta de requisito legal: endereço do prestador (fls.110/117)
Roberto Zanadrea - Falta de requisito legal: endereço do prestador (fls.118/120)
Rute Barros - Falta de requisito legal: endereço do prestador (fls.71/74)
O recorrente reclama da exigência do endereço nos recibos, aduzindo que tal
responsabilidade recairia sobre os profissionais e que os contribuintes não poderiam ser
penalizados. Menciona voto dissidente proferido em outro processo de seu interesse e também a
indicação dos cheques nominativos.
A existência de manifestações ou decisões a ele favoráveis em outros processos
administrativos de seu interesse não repercute, por si só, no resultado deste processo
administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador administrativo,
incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do tema e as
provas juntadas aos autos. Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre
para formar sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, o
posicionamento mencionado foi vencido, tendo constado de declaração de voto.
Quanto aos cheques nominativos, para serem aceitos como meio de prova das
despesas, certamente que deve ser apresentada, por exemplo, a cópia do documento ou a sua
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.952 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003432/2007-36

compensação em conta bancária. A mera indicação do número do cheque ou a apresentação do
canhoto do documento não são suficientes para essa comprovação.
O endereço é requisito legal do documento comprobatório, tendo sido apontada
sua ausência na autuação. A despeito das alegações do contribuinte, o julgador administrativo se
encontra vinculado à lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente
requisitos para os documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução.
Na fase recursal, em complemento aos recibos apresentados, o contribuinte juntou
declarações e documentos relativos aos profissionais Beatriz Saboya (fls. 255/258), Florence
Sekito (fls. 259/266), Lucia Fontenelle (fls.267/269), Maria Baldi (fls. 270/272), Michel Assbu
(fls.273/275), Roberto Zanadrea (fls.276/277), Rute Barros (fls.278/280). Nenhum documento
foi juntado em relação à profissional Carla Montezi.
Os documentos indicados corrigem as falhas apontadas na autuação e na decisão
recorrida, sendo de se restabelecer as despesas com os profissionais indicados nos seguintes
valores (valor líquido declarado, já considerados os reembolsos):
Beatriz Saboya – R$2.877,64
Florence Sekito – R$300,00
Lucia Fontenelle – R$170,60
Maria Baldi – R$181,20
Michel Assbu – R$479,68
Roberto Zanadrea – R$70,60
Rute Barros – R$549,41
Em relação a Carla Montezi, não tendo sido sanada a falta de endereço no recibo
juntado (fl.135), sem reparos a se fazer à decisão recorrida, mostrando-se correta a manutenção
da glosa.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$4.629,13.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital